Tribunal: STF
Processo: ARE 917069
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (TEMA N. 845). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.